Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO DOMINGAS ALVES COELHO requereu o prosseguimento do julgamento do recurso, “uma vez que o Incidente instaurado já fora julgado e a ordem de suspensão aos processos já não tem mais validade” (ID. 34862650). O curso processual foi suspenso porque a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). O incidente foi julgado pela Câmara de Uniformização e o autor apresentou petição em que requereu o prosseguimento do feito (ID 35122826). Em consulta ao andamento processual, verificou-se que, após o julgamento, ainda não houve a publicação do acórdão respectivo, razão pela qual o pedido foi indeferido (ID 34966685). Intimadas, as partes não se manifestaram (ID 35320365/ 36257010). Portanto, o curso processual deverá permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Incidente de Demandas Repetitivas, conforme decisão de ID 34966685. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204